Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-62.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800250-62.2021.8.14.0401

APELANTE: DENILSON TAVARES PEREIRA, WILLIAMS MAGALHAES NUNES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 68 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, no qual o juiz, ao aplicar as duas majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (ref. ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento, ainda que não na parte dispositiva, mas na fundamentação do antedito édito, dado o cometimento do crime com o emprego de arma de fogo e mediante o concurso de quatro agentes, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

2. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DENILSON TAVARES PEREIRA e WILLIAMS MAGALHÃES NUNES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou Denilson à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa; e o segundo à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime capitulado
no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.01.2021, por volta das 22h20, os acusados, acompanhados de mais duas pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e um simulacro, subtraíram o carro da vítima O. de O., restringindo a sua liberdade, bem como a de seus familiares. A supracitada vítima tinha acabado de estacionar seu carro na garagem da casa e, quando estava indo fechar o portão, foi abordada por um dos assaltantes, o qual mandou que ela ficasse quieta e de costas, ocasião em que os demais comparsas entraram na residência, onde estavam a esposa, os filhos e o genro da mencionada vítima.

Ainda de acordo com a peça inicial, os assaltantes questionaram acerca da existência de joias no local, porém nenhuma foi encontrada, o que fez com que os dois assaltantes não identificados levassem a vítima até o estabelecimento comercial em ela trabalhava, no bairro do Telégrafo, onde, contudo, também não encontraram nenhum objeto de valor, visto que a citada vítima trabalha apenas com reparos e avaliação de bens. O ofendido foi deixado trancado no estabelecimento comercial, tendo os dois assaltantes não identificados se apossado de seu automóvel, o qual utilizaram para fugir.

Prossegue a exordial narrando que os denunciados permaneceram na residência da vítima, vasculhando os cômodos por bens de valor, ocasião em que a polícia chegou ao local, tendo eles mantido os familiares da vítima como reféns, entregando-se somente após, aproximadamente, 30 (trinta) minutos de negociação, oportunidade em que os policiais apreenderam, dentro do imóvel, a arma de fogo e o simulacro acima mencionados, bem como um celular que estava com os assaltantes.

Em
razões recursais
, os defensores dos apelantes alegam que o Juízo
a quo
, a quando da terceira fase dosimétrica,
aplicou cumulativamente as duas causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego da arma de fogo, em desobediência ao art. 68, parágrafo único do CPB – caberia ao juízo sentenciante limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente – e sem que tenha fundamentado sua decisão
, conforme orienta a atual jurisprudência pátria, inclusive a do STJ.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Cingem-se os recursos à alegação de que o Juízo
a quo
, a quando da terceira fase dosimétrica,
aplicou cumulativamente as duas causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego da arma de fogo, em desobediência ao art. 68, parágrafo único do CPB – caberia ao juízo sentenciante limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente – e sem que tenha fundamentado sua decisão
, conforme orienta a atual jurisprudência pátria, inclusive a do STJ.

Não lhes assiste razão
.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, da sentença de fls. 356/368 dos autos digitalizados, que o juiz, ao aplicar as duas majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (ref. ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento, ainda que não na parte dispositiva, mas na fundamentação do antedito édito,
verbis
:

“(...) De igual maneira, é impossível a exclusão das causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo, concurso de agentes e cárcere, uma vez que não só as vítimas aduziram em seus depoimentos prestados na fase judicial que um dos réus estava portando uma arma de fogo no momento da abordagem, fato esse relatado pelos próprios acusados judicialmente, como também a referida arma de fogo foi apreendida, sendo que o crime foi praticado por quatro pessoas e as vítimas foram mantidas presas na residência e no estabelecimento comercial onde a vítima Osvaldo trabalha, inclusive teve de ocorrer negociação por longo período com os policiais para que elas fossem libertadas. (...)”

Presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes, dado o cometimento do crime com o emprego de arma de fogo e mediante o concurso de quatro agentes, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes"
(AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Por conseguinte, não laborou, o magistrado de 1º grau, em qualquer ofensa ao ordenamento jurídico pátrio, não merecendo, a sentença condenatória, qualquer modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém lhes NEGO PROVIMENTO, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021